Tribunal: STF
Processo: RE 218788
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. DIREITO ADQUIRIDO À
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA ANTERIOR À LEI Nº 8.112/90.
PROVIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
O fato de ter sido provido o recurso extraordinário não
significa que se deve adotar critério diverso do estabelecido pelo
Tribunal a quo, para a condenação no pagamento dos honorários
advocatícios.
Agravo regimental não provido.